Tribunal: TJMT
Processo: 1007726-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007726-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS DOMINIC BLAU - CPF: 031.440.521-67 (RECORRENTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007726-85.2024.8.11.0001

RECORRENTE: CARLOS DOMINIC BLAU

RECORRIDOS: EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E

CONCURSOS (SELECON)

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ALHEIA AO PEDIDO INICIAL – TEMA 992 do STF – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a demanda, extinguindo-a sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 51, III, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009 (id. 207992340).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante observa que o motivo da alegada incompetência do Juízo é matéria totalmente alheia ao solicitado na peça inicial. Assim, transcreve o teor da sentença recorrida, destacando os seguintes trechos:

“Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula a cobrança de verbas trabalhistas em face da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP, pessoa jurídica de direito privado, e SELECON.

(...)

Nesse contexto, ausente a competência dos juizados fazendários e da própria justiça estadual para a apreciação da questão, haja vista a natureza do vínculo estabelecido entre as partes de natureza celetista”.

3.

Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente.

4.

Conforme se vê, o objeto da presente ação é a suposta preterição de candidato, ora reclamante, no processo seletivo realizado pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública e o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON), inexistindo, no momento, vínculo trabalhista entre as partes.

5.

Sobre a questão,
o Tema 992
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
firmou a seguinte tese
:

"Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal"
.

6.

Desse modo, entendo que a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser anulada, retornando os autos para o devido processamento e julgamento.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular o julgamento de primeiro grau que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a demanda, julgando-a extinta sem resolução de mérito,
devendo os autos retornarem àquele Juízo para o devido processamento
.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024